Tribunal: TJMT
Processo: 0009101-78.2019.8.11.0013
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009101-78.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 040.198.091-00 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), ROBSON DANTAS DE AZEVEDO - CPF: 567.917.711-00 (VÍTIMA), P. M. B. D. A. (VÍTIMA), ROBSON DANTAS DE AZEVEDO FILHO - CPF: 049.072.281-47 (VÍTIMA), GEOVANNA RAFAELLA BARBOSA DE AZEVEDO (VÍTIMA), RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA - CPF: 043.399.871-74 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE SIBRAO ANDRADE - CPF: 061.878.821-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS CORROBORANTES. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS. DÚVIDA RAZOÁVEL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT, que impôs pena privativa de liberdade pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, do CP), fundado essencialmente em reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, e posteriormente reiterado em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades legais e sem provas corroborantes é apto a fundamentar a condenação, e, em caso negativo, se é cabível a absolvição por insuficiência probatória, à luz do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.258) estabelece que o reconhecimento fotográfico realizado sem observância ao art. 226 do CPP não tem idoneidade probatória suficiente para sustentar, de forma isolada, uma condenação penal.

4. No caso concreto, a única prova de autoria consiste no reconhecimento fotográfico e posterior ratificação judicial, ambos contaminados pela ausência de formalidades mínimas e pela ausência de descrição prévia dos autores.

5. Ausência de qualquer outro elemento autônomo de prova — material, testemunhal ou indiciário — capaz de corroborar o reconhecimento realizado.

6. Verificam-se contradições relevantes entre as declarações prestadas pelas vítimas nas diferentes fases processuais, especialmente quanto à alegada familiaridade com o suposto autor.

7. Diante da fragilidade probatória, da ausência de provas autônomas e da existência de dúvida razoável sobre a autoria, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Absolvição decretada com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.

Tese de julgamento
:
“1. O reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP, quando não corroborado por outras provas, é insuficiente para sustentar condenação penal. 2. A existência de dúvida razoável sobre a autoria impõe a absolvição, nos termos do princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LVII; CP, art. 157, §2o, II e V, §2o-A, I; CPP, arts. 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.258, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 11.06.2025; STF, HC 245.814/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 27.11.2024; STJ, REsp 2.039.144/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 04.02.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Thiago Fernandes dos Santos
, visando reformar a sentença proferida nos autos da ação penal n. 0009101-78.2019.8.11.0013, prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda, que condenou pela prática do delito previsto no
art. 157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, na forma do art. 70, caput, c/c art.61, inciso II,
“h”
, todos do Código Penal
, à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 40 (quarenta) dias multa. (id. 309834415)

Inconformada com a sentença, a defesa apresentou razões recursais (id. 312694376) pugnando pela
absolvição por insuficiência probatória
, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP. Sustenta a ausência de provas robustas de autoria, vez que a condenação se baseou em ligação anônima e reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, postulando o reconhecimento de sua nulidade. Invoca, ainda, a aplicação do princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, requer o
afastamento
do concurso formal, a
readequação da pena
e a concessão da
assistência judiciária gratuita
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (Id. 316296875).

O parecer da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, também é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 326329887), conforme assim entendimento sumariando:

“Apelação Criminal – Roubo majorado [art. 157, §2o, incisos II e V, §2oA, inciso I, do Código Penal] – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, fundada no argumento de ausência de provas e nulidade do reconhecimento fotográfico - Inadmissibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – Palavras das vítimas que possuem especial relevância – Ofendidos que reconheceram o apelante, em ambas as fases procedimentais, como o autor do delito – Réu que não comprovou o álibi apresentado – 2. Reclamada exclusão das causas de aumento do art. 157, §2o, incisos II e V, do CP - Impossibilidade – Concurso de agentes e restrição de liberdade configuradas – 3. Almejada exclusão do concurso formal – Inviabilidade – Delito que atingiu o patrimônio de 05 [cinco] vítimas distintas – 4. Requerida isenção do pagamento da pena de multa ou redução do valor fixado – Improcedência – Ausência de previsão legal - Número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – 4. Pedido de concessão do benefício da justiça gratuita - Impossibilidade – Pleito que deve ser analisado pelo juízo da execução penal – Manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do Recurso”
(id. 326329887).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Verte do caderno processual
que o órgão ministerial denunciou
Thiago Fernandes dos Santos
pela prática do delito previsto no art.
157, §2°, inciso II e V, §2°-A, inciso I, na forma do art. 70, caput, c/c art.61, inciso II,
“h”
, todos do Código Penal.

A denúncia, constante (
id. 309834352- Pág. 1/5)
narra os fatos da seguinte forma:

“(...)Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de janeiro de 2019, por volta das o6h15min, em residência particular, localizada na Rua Antônio Gomes, n. 2010, Bairro São José, em Pontes e Lacerda/MT, CARLOS HENRIQUE SIBRÃO ANDRADE, RAFAEL HENRIQUE BARBOSA DA SILVA e
THIAGO FERNANDES DOS SANTOS
, vulgo "ZÉ BONITINHO" e "GALINHA", com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, mantendo as vítimas em seus poderes de modo a restringir suas liberdades, coisas alheias móveis (...) Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados, os denunciados dirigiram-se até a residência particular localizada no endereço supramencionado.

e,
mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, anunciaram o assalto ao ofendido Robson Dantas de Azevedo, dizend
o "não grita, não grita, é assalto, fica quieto': Em sequência, os assaltantes adentraram no recinto e anunciaram o assalto contra Ivani Rodrigues Barbosa e Paula Manoella Barbosa de Azevedo, de apenas seis anos de idade. Na ocasião, a ofendida Ivani gritou, momento em que um dos denunciados disse: "Dona, a Senhora não pode gritar não, a Senhora pode tomar um tiro na cara': Por conseguinte, os denunciados, utilizando-se de abraçadeiras (popularmente conhecidas como "enforca gato"), amarraram as mãos das vítimas Robson Dantas de Azevedo, Ivani Rodrigues Barbosa, Robson Filho e Paula Manoella (criança) para trás. Ato contínuo, os denunciados passaram a vasculhar o recinto, ocasião em que subtraíram os bens acima descritos. Em sequência, os increpados taparam a boca das vítimas com fita adesiva. Após, CARLOS e RAFAEL subtraíram os veículos e evadiram-se do local, ao passo que THIAGO manteve as vítimas dominadas por cerca de 02 (duas) horas, restringindo-lhes a liberdade, sob a mira de arma de fogo. Exsurge do feito, enfim,
que os denunciados foram reconhecidos pelas vítimas como os autores dos crimes em testilha
(vide termos de reconhecimento - fls. n112, 17, 23 e 38/39). (...)”
(id. 309833399).

A denúncia foi recebida em 10/05/2019. Em 30/07/2019, foi determinado o desmembramento do feito em relação ao apelante, ante a impossibilidade de citação pessoal, por encontrar-se em local incerto e não sabido.

Em 06/03/2024, foi decretada a prisão preventiva do apelante e determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (id. 309834356). Com a prisão do apelante em 11/04/2024 (id. 152762281), o feito retomou seu trâmite regular.

Encerrada a instrução processual, o juízo de primeiro
grau julgou procedente a pretensão punitiva
, condenando o acusado nos termos já relatados. Inconformada, a defesa recorre a esta Corte de Justiça. Passo à análise.

Da absolvição por insuficiência de provas

De início, cumpre pontuar que a materialidade do delito se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de ocorrência (id. 309834352, Pág. 9/12), relatório de investigação (id. 309834352, Pág.50/52) e os depoimentos colhidos em ambas as fases. A controvérsia reside, portanto,
exclusivamente na autoria.

A imputação atribuída ao apelante repousa, em sua essência, no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, posteriormente ratificado em juízo. Contudo, inexiste nos autos qualquer outro elemento probatório independente e idôneo que corrobore tal reconhecimento, o que exige exame rigoroso quanto à sua validade jurídica e suficiência para fundamentar um juízo condenatório.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.258, firmou orientação no sentido de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal constituem garantias indispensáveis tanto na fase inquisitiva quanto na judicial, não podendo o reconhecimento realizado em desconformidade com tais balizas sustentar, de forma isolada, uma condenação penal. A tese fixada foi a seguinte:
"o reconhecimento fotográfico, quando constituir o único ou principal elemento de prova e realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não possui idoneidade probatória suficiente para sustentar, isoladamente, decreto condenatório".

No
leading case
(REsp 1.953.602/SP), o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca advertiu:

“
O reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).”

(STJ, Tema 1.258, REsp 1.953.602/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025, publicado em DJe 14/06/2025).

Partindo dessas premissas e volvendo ao presente caso, é possível constatar que a
inserção do apelante no rol de suspeitos originou-se exclusivamente de denúncia anônima
, conforme atesta o relatório de investigação (id. 309834352, págs. 50/52) e o depoimento judicial do investigador Reginaldo Aparecido Ferreira Campos:

"(...)
E quanto ao terceiro suspeito, esse
a gente recebeu uma informação através do 197
, que se tratava da pessoa de Thiago Fernandes, não me recordo se as vítimas reconheceram o Thiago Fernandes, sendo que a gente efetuou diligências na cidade a procura do mesmo, fomos até a residência deste, onde ele morava com a sua vó né, e ela teria informado pra gente que desde janeiro ele teria evadido da cidade, e ela não sabia informar o local onde ele estava (...)
" (id. 309834415).

Na sequência, a autoridade policial localizou fotografias do acusado em redes sociais e as apresentou à vítima
Ivani Rodrigues Barbosa
, que o identificou como um dos autores. Contudo,
o retrato exibido mostrava apenas o rosto do suspeito,
sem correspondência com a descrição física fornecida pela vítima (como estatura, compleição ou outros traços corporais), tampouco foi comprovada a observância do procedimento legal, especialmente no que tange à apresentação simultânea de outras imagens semelhantes.

O reconhecimento, portanto, não observou os critérios do art. 226 do CPP e, ainda que reiterado em juízo, não detém autonomia probatória, pois a memória da vítima já se encontrava contaminada pela exibição anterior irregular. Como bem observa Aury Lopes Jr.:

"O reconhecimento fotográfico irregular na fase policial contamina irreversivelmente a memória do reconhecedor. Mesmo que posteriormente ratificado em juízo sob o contraditório, o vício inicial persiste, pois a vítima ou testemunha já teve sua memória moldada pela primeira apresentação, tornando impossível um novo ato de reconhecimento genuíno e independente."
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 17a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 612).

A essa fragilidade probatória soma-se a inconsistência dos depoimentos colhidos
. A vítima
Robson Dantas de Azevedo
afirmou, apenas em juízo, que teria reconhecido o apelante durante a execução do crime, sob a justificativa de já conhecer seus familiares:

"Justamente esse Thiago eu reconheci no dia do roubo. [...]
Promotora
: O senhor já conhecia ele antes do roubo, o Thiago?
Vítima
: Aham.
Promotora:
O senhor conhecia ele da onde? Da rua?
Vítima:
Então, eu conheço tio, a mãe, avô, o tio dele trabalha na oficina [...] eu já conhecia."
(id. 177562787)
.

Entretanto, essa alegada familiaridade não foi mencionada em nenhuma fase anterior da persecução penal, tampouco no reconhecimento realizado. Além disso, o reconhecimento extrajudicial foi feito por outra vítima — Ivani Rodrigues — o que reforça a ausência de verossimilhança da versão trazida por Robson.

O cenário probatório revela, portanto, ausência de provas corroborantes, vício no reconhecimento, contradições nos depoimentos e inexistência de qualquer outro elemento que comprove a presença do réu no local dos fatos. Tal panorama impõe o reconhecimento da dúvida razoável, a ser resolvida, como exige o ordenamento jurídico, em favor do réu.

Diante desse cenário de fragilidade probatória

onde há o

reconhecimento irregular, ausência de provas corroborantes, contradições e falta de demonstração da presença do réu no local dos fatos, deve se impor a aplicação do princípio constitucional do
in dubio pro reo.

A presunção de inocência, consagrada no art. 5o, inciso LVII, da Constituição da República, estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Como corolário, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo inadmissível a condenação baseada em prova frágil e controvertida.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"(...)
4. A aplicação do princípio "in dubio pro reo" se impõe quando o conjunto probatório não demonstra inequivocamente a autoria do crime, sendo insuficiente para afastar a presunção de inocência.
5. A doutrina e jurisprudência da Suprema Corte reconhecem a falibilidade das provas baseadas exclusivamente em reconhecimento fotográfico, especialmente quando realizado sem as devidas cautelas processuais, e alertam para a influência de "falsas memórias" e sugestibilidade na prova testemunhal.”
(STF - HC: 245814 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 27/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2024 PUBLIC 05-12-2024)

No mesmo molde, o Superior Tribunal de Justiça:

“Não há nos autos outras provas suficientes para corroborar a autoria atribuída ao recorrente.7. A análise das provas revela inconsistências nos depoimentos das vítimas e nos relatos colhidos. Além disso, os elementos probatórios que vinculam o recorrente ao crime se limitam ao reconhecimento fotográfico irregular e à posse de um veículo supostamente utilizado pelos demais réus, insuficientes para sustentar a condenação.8
. À luz do princípio do in dubio pro reo e do dever do Estado-acusador de produzir provas suficientes à condenação, a fragilidade probatória impõe a absolvição do recorrente. "
(STJ - REsp: 2039144 MG 2022/0362832-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2025)

A dúvida, no processo penal, jamais pode ser resolvida em desfavor do acusado, razão pela qual se impõe a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando, por conseguinte, prejudicados os pleitos subsidiários formulados pela defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo apelante Thiago Fernandes dos Santos para
absolvê-lo
da imputação do crime previsto no art. 157, §2o, incisos II e V, §2o-A, inciso I, na forma do art. 70,
caput
, c/c art. 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e princípio do
in dubio pro reo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025